Tribunal: STF
Processo: RHC 81059
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL.
PREQUESTIONAMENTO. DIVERSIDDAE DE PEDIDOS. EXAME DA PROVA. AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. ATIPICIDADE DO FATO. TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO.
1. Os temas suscitados pelo RECORRENTE (ausência de
relação de causalidade, CP, art. 13 e atipicidade do fato, CPP, art.
 386, III) não foram objeto de exame nas instâncias ordinárias, onde
 o pedido abordava matéria diversa.
Inviável, por isso, o exame dos mesmos neste HABEAS, sob pena de
supressão de instância. Precedentes.
2. Ademais, o exame desses temas implica em  revolver
 o contexto probatório da ação.
Exercício inviável nos limites do Habeas. Precedentes.
3. Se a parte não suscitou, no curso do
processo, questão relativa à ausência de relação de causalidade, a
matéria precluiu.
Não cabe, depois de proclamada a sentença
condenatória e percorridos os caminhos recursais ordinários,
suscitá-la em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
4. Por fim, não se tranca a ação penal, cuja denúncia descreve fato
 típico, em
tese, e atende aos demais requisitos do CPP, art. 41.
Precedentes.
Recurso não conhecido.